Tribunal: TJMT
Processo: 1007020-08.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007020-08.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[TATIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 024.904.261-41 (ADVOGADO), JONATHAN DO SANTOS - CPF: 032.166.151-62 (PACIENTE), Juízo de direito da 07 Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), TATIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 024.904.261-41 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS

– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA, AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE, PREDICADOS PESSOAIS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –

PAPEL DESEMPENHADO [“DISCIPLINA”] – ENVOLVIMENTO COM MEMBROS DA FACÇÃO COMANDO VERMELHO – CUSTÓDIA CAUTELAR JUSTIFICADA – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STF E STJ – CONTEMPORANEIDADE – LAPSO DECORRIDO ENTRE
OS ATOS APURADOS ATÉ O DECRETO PRISIONAL – RAZOABILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO JUSTIFICADA – PREMISSA DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – MEDIDAS CAUTELARES – INSUFICIÊNCIA – FUGA DO DISTRITO DA CULPA – PERÍODO FORAGIDO – ARESTO DO TJMT –
ORDEM DENEGADA
.

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN).

O transcurso de aproximadamente 1 (um) ano entre os atos apurados até o decreto prisional não se apresenta desarrazoado se há pluralidade de réus [cinquenta e seis] e imputações de crimes graves e permanentes [organização criminosa armada e associação para o tráfico], circunstâncias que ensejam certo tempo para reunião de elementos de prova aptos a amparar a segregação (STJ, HC 510.942/PE; HC 584435/PE).

Os predicados pessoais [endereço certo e profissão lícita], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC 119881/SP; AgRg no RHC 123160/MG).

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” (TJMT, Enunciado Criminal 43).

A fuga do distrito da culpa e o período em que o paciente permaneceu foragido [mais de quatro anos] demonstram que a segregação preventiva se afigura imprescindível para garantir a aplicação da lei penal (STJ, HC 552.851/MG; TJMT, HC N.U 1008206-37.2022.8.11.0000), de modo que as cautelares alternativas se mostram insuficientes.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1007020-08.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DRA. TATIANE FERREIRA DA SILVA

PACIENTE(S): JONATHAN DO SANTOS

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de JONATHAN DO SANTOS contra ato comissivo do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (PJE nº 0004381-88.2018.8.11.0050), que decretou prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa e associação para o tráfico – art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013 e art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 - (Sistema PJE).

A impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) “
a decisão não tem o requisito da contemporaneidade
”; 3) o paciente possui bons predicados pessoais.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente (ID 206966186 – fls. 1/7), com documentos (ID 206966186 – fls. 8/12.

O pedido liminar foi indeferido (ID 207341177).

O Juízo singular prestou informações

(ID 208860178/ ID 208860179).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Organização Criminosa e Associação ao tráfico. Prisão Preventiva. Causas de pedir: (i) pressupostos da prisão preventiva; (ii) predicados pessoais; (iii) suficiência de medidas cautelares; (iv) prisão extemporânea. Pedido de revogação da decisão constritiva ou substituição por medidas cautelares. Prisão preventiva motivada na garantia da ordem pública. Indicativos de envolvimento do paciente em associação criminosa vinculada à Facção do Comando Vermelho na região do Município de Campo Novo do Parecis. Quadro que ampara a prisão preventiva, pois “o suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública” (STJ, AgRg no HC 805.716/SP). Ação penal desmembrada em relação ao paciente e demais corréus não localizados. Custódia cautelar que aufere concretude ao sopesar a prolação de sentença nos autos da ação penal principal (Processo nº 0030368-19.2019.8.11.0042). Permanência em local incerto e não sabido que confere contemporaneidade à medida extrema, pois “a fuga constitui o fundamento da cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória” (STJ, AgRg no RHC n. 189.258/ES). Necessidade de interromper a atuação de agente integrante de organização criminosa. Providência que se enquadra no conceito de garantia da ordem pública. Fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. Premissa do STJ. Condições pessoais favoráveis que não justificam a revogação da prisão (Enunciado 43 do TJMT). Insuficiência das providências menos graves para garantia da ordem pública. Constrangimento ilegal não identificado. Parecer pela denegação da ordem.”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça designado – ID 209414657)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 30.5.2019, o Juízo singular, mediante representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva da paciente com a seguinte fundamentação extraída de consulta ao sistema PJE:

“
[...] Pela análise dos elementos informativos constantes nos autos, restam evidentes os indícios de autoria e cabalmente demonstrada a materialidade delitiva, porquanto os Representados agem para promoção e em benefício da Organização Criminosa Comando Vermelho, valendo-se da violência para imposição do poder da Facção Criminosa e viabilizar o domínio do Tráfico de Drogas naquela localidade.

Segundo consta no Relatório Técnico Final nº 016/2018, por meio das interceptações telefônicas realizadas, descortinou-se o modus operandi do Grupo Criminoso e os seus integrantes, de modo a possibilitar a indicação dos acusados e a descrição da conduta delitiva individualizada. [...]

9) JONATHAN DOS SANTOS, vulgo ‘Jhone ou Dione’ Seria integrante da ORCRIM, tendo sido constatada a participação dele em diversas reuniões por áudio conferência, inclusive quando se tratou quanto à ex-mulher do Representado José Carlos Francisco da Silva, pois ela estaria mantendo relacionamento sério com um ‘população’. Na oportunidade, em 20.07.2018, ‘Marcão’ teria ordenado que JONATHAN e demais integrantes dessem um ‘salve’ nos dois (ex- mulher de ‘Corrente’ e seu namorado). No dia seguinte, 21.07.2018, teria sido constatado o registro de Boletim de Ocorrência por homicídio doloso tentado sofrido por Carolaine Pereira de Almeida, onde a comunicante relatou ser ex-mulher de "Corrente". Teria sido constatado que o Representado pratica Tráfico de Drogas e possui arma de fogo e demonstra cuidado com as arma e com a segurança dos demais integrantes do grupo. Haveria registro de um áudio conferência, com a participação de JONATHAN, onde, por votação, foi decidida a liderança da organização na cidade de Campo Novo do Parecis. (monitorado por tornozeleira eletrônica) [...]

Deste modo, a considerar a atuação de grupo estabelecido para prática de crimes, conforme definição prevista no artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 12.8520/2013, estaria evidenciada a existência da Organização Criminosa, dos quais os investigados seriam integrantes.

Da análise do Relatório é possível, em juízo de cognição sumária, identificar os acusados e individualizar, em tese, as funções exercidas por eles na Organização Criminosa, de modo a se concluir pela prática das condutas descritas no artigo 2º, §2º da Lei nº 12.850/13 e no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, porquanto a Organização Criminosa é estabelecida para a pratica de Tráfico de Drogas na região do Município de Campo Novo do Parecis.

Segundo a Representação a Organização Criminosa seria estabelecida na seguinte configuração: [...]

Os que pertencem a facção e exercem a função de "disciplina" ou "espelho", atuando fora dos presídios: TAYNA THALITA TOMAS DOS SANTOS "BOREL", PAULO TEODORO RIBEIRO "PR". JONATHAN DOS SANTOS "JHONE/DIONE", CLEITON DA SILVA LIMA "CICATRIZ". AILTON ELIAS DA SILVA "TA". LORENILSON APARECIDO RODRIGUES "LIDIO", ADRIEL SEVERO DE SOUSA "ASTRONAUTA", DANILO SANTOS RAMOS "FAVELA", JOSE MATEUS DOS SANTOS SILVA - "PALITO". "NEYMAR" LEANDRO TRAJANO DA SILVA - "LEO". [...]

A exposição resumida das atividades da organização criminosa e da participação de cada um dos representados, bem como as atividades dos demais agentes nos crimes narrados pela Autoridade Policial por si só permitem concluir pela absoluta necessidade da decretação das prisões preventivas. [...]

Noutro giro, o periculum libertatis também se encontra presente, já que se trata de uma organização criminosa voltada à prática de crimes graves e violentos, com a finalidade de se impor como um poder paraestatal na região para a prática do tráfico de drogas, situação que, por si só, já é suficiente a demonstrar a periculosidade dos agentes.

Outro fato interessante e digno de registro é que os referidos crimes teriam sido ordenados pelo “núcleo de liderança” da referida organização de dentro da Unidade Prisional onde se encontram/encontravam recolhidos, o que demonstra a ousadia dos membros da organização criminosa, eis que nem mesmo o encarceramento foi suficiente para reprimi-los na reiteração criminal. [...]

Portanto, no que se refere à contemporaneidade dos fatos com a prisão, não se pode olvidar que a investigação para se chegar a constatações como essas levaram extensos períodos, ressaltando-se que aqui se fala em suspeitos de integrarem ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, engendrada para a prática de crimes de TRÁFICO DE DROGAS, bem como agentes voltados à mercancia de entorpecentes em evidente tipo penal de ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. [...]

Posto isto, sem mais delongas, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos investigados [...] A) PELOS DELITOS PREVISTOS NO ARTIGO 2º, 2º DA LEI Nº 12.852/2013 (INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA) E NO ARTIGO 35 DA LEI Nº 11.343/2006 (ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO): [...] 9) JONATHAN DOS SANTOS [...]
.” (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito – PJE N.U 0004381-88.2018.8.11.0050)

Em 28.8.2019, o Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (GAECO) ofereceu denúncia contra a paciente e outros 55 (cinquenta e cinco) agentes, a qual fora recebida em 2.9.2019 (PJE nº 0030368-19.2019.811.0042).

Em 16.12.2019, certificou-se que não foi possível citar o paciente na Cadeia Pública de Campo Novo do Parecis por estar trabalhando na rua, consoante certidão subscrita por oficiala de justiça [Andreia Inácio de Carvalho – mat. 12496] (PJE nº 0049073-65.2019.8.11.0042).

Em 15.5.2020, o Juízo singular ordenou o desmembramento do processo em relação ao paciente e outros 25 (vinte e cinco) codenunciados e a expedição de mandado de citação do paciente, a ser cumprido na unidade prisional de Campo Novo do Parecis/MT (PJE nº 0049073-65.2019.8.11.0042).

Em 4.3.2021, cerificou-se que o paciente não se encontrava preso na Cadeia Pública de Campo Novo do Parecis/MT (PJE nº 0049073-65.2019.8.11.0042)

Em 6.5.2021, determinou-se a citação editalícia do paciente (PJE nº 0049073-65.2019.8.11.0042).

Em 7.7.2021, fora publicado o edital de citação do paciente (PJE nº 0049073-65.2019.8.11.0042).

Em 14.12.2023, a juíza da causa determinou a citação de “
VICTOR ALEXANDRE SIQUEIRA MARCOLINO [...], JOSIMAR MARIA DA SILVA [...], FELIPE MARQUES DA ROCHA, [...] NAIRA DE AMORIM SOUZA [...], ADRIEL SEVERO DE SOUSA [...], RENATA SANTINE ARAÚJO DE JESUS [...]
”, a intimação dos “
acusados VICTOR ALEXANDRE SIQUEIRA MARCOLINO, JOSIMAR MARIA DA SILVA, FELIPE MARQUES DA ROCHA, NAIRA DE AMORIM SOUZA, ADRIEL SEVERO DE SOUSA, RENATA SANTINE ARAÚJO DE JESUS, para apresentarem no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, justificativas dos descumprimentos das Medidas Cautelares outrora impostas, sob pena de Revogação das mesmas e, a consequente decretação de Prisão, conforme dispõe o art. 282, § 4.º do CPP
” e a abertura de “
vista ao Ministério Público, para se manifestar sobre a produção antecipada de provas
” em relação ao paciente, “
KATIELY CRISTINA SANTANA FREIRE, CAROLINE DA SILVA BISPO e JULIANO DE SOUZA ALMEIDA
”, por terem sido citados por edital (PJE nº 0049073-65.2019.8.11.0042).

O mandado de prisão preventiva do paciente foi cumprido em 26.1.2024, no município de Lucas do Rio Verde/MT (PJE nº 1000560-64.2024.8.11.0045).

Em 15.2.2024, o Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (GAECO) manifestou-se favoravelmente à produção antecipada de prova (PJE nº 0049073-65.2019.8.11.0042).

Em 26.2.2024, o paciente constituiu Defesa na ação penal, mas não apresentou resposta à acusação (PJE nº 0049073-65.2019.8.11.0042).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa armada e associação para o tráfico, ligadas ao “Comando Vermelho”, compostas por 56 (cinquenta e seis) denunciados e voltadas à comercialização de entorpecentes na região de Campo Novo do Parecis/MT, bem como no papel desempenhado pelo paciente [função de “disciplina”].

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO - Relator: Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; HC 182944/SP - Relator: Min. Luiz Fux – 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 1º.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 1º.7.2020).

Portanto, a prisão preventiva possui fundamentação idônea.

Por sua vez, os crimes praticados pelo grupo criminoso teriam ocorrido entre os anos de 2018 e 2019 e as prisões preventivas foram decretadas em 30.5.2019 (PJE N.U 0004381-88.2018.8.11.0050).

O lapso decorrido entre os atos apurados até o decreto prisional [aproximadamente um ano] não se apresenta desarrazoado, sobretudo ao considerar a pluralidade de réus [cinquenta e seis] e imputações de crimes graves e permanentes [organização criminosa armada e associação para o tráfico], circunstâncias que ensejam certo tempo para reunião de elementos de prova aptos a amparar a segregação (STJ, HC 510.942/PE – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 22.8.2019; HC 584435/PE – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 23.5.2022).

Sendo assim, não se identifica a alegada falta de contemporaneidade.

Por sua vez, os predicados pessoais [endereço certo e profissão lícita], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (STJ, RHC 119881/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 17.12.2019; AgRg no RHC 123160/MG - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 27.5.2020).

Aliás, essa matéria está consolidada neste e. Tribunal pelo Enunciado Criminal 43, “
in verbis
”: “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.” (
www.tjmt.jus.br
)

Em relação às medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente permaneceu foragido por mais de 4 (quatro) anos [prisão decretada em 30.5.2019 e cumprida em 26.1.2024], tendo sido preso em Lucas do Rio Verde/MT, ou seja, em Comarca diversa do distrito da culpa [Campo Novo do Parecis/MT], cuja distância aproximada é de 309km (trezentos e nove quilômetros).

Por fim, a fuga do distrito da culpa e o período em que o paciente permaneceu foragido [mais de quatro anos] demonstram que a segregação preventiva se afigura imprescindível para garantir a aplicação da lei penal (STJ, HC 552.851/MG - Relator:

Min. Jorge Mussi - 5.3.2020; TJMT, HC N.U 1008206-37.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 28.7.2022).

Logo, as cautelares alternativas se mostram insuficientes.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024